Tribunal: STF
Processo: RE 1507873
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Osmar Antunes e Antônio Donato interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Dispensa indevida de procedimento licitatório. Ofensa à Lei nº. 8.666/1993. Ofensa aos princípios da Administração Pública, em especial os princípio da moralidade e impessoalidade. Configurado ato de improbidade administrativa nos termos do inciso I, art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92 – Reenquadramento da conduta. Sanções – Ato ímprobo foi de menor gravidade, não causando prejuízo ao Erário, nem gerando enriquecimento ilícito. Aplicação apenas de multa civil, correspondente a uma vez o valor da última remuneração recebida no cargo ocupado à época. Sentença mantida no mérito. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, no tocante a adequação das penas impostas.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 29, inciso X, 37, § 4º, e 125 da Constituição Federal.



    Pleiteiam a “reforma da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitando a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, inaplicabilidade da Lei n. 8.429192 aos agentes políticos e a incompetência do Juízo”.



    Em 26/07/2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Retorno dos autos para juízo de conformidade – Ação Civil Pública – lmprobidade administrativa – Teses fixadas no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 do E. STF) – Necessária configuração do elemento subjetivo de dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa – Conformação do julgado aos parâmetros estabelecidos nas respectivas teses vinculantes – Acórdão mantido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “provimento do apelo extremo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    No que se refere aos artigos 29, inciso X, e 125 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No mais, o inconformismo comporta acolhimento.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Osmar Antunes e Antonio Donato, fundada em ato de improbidade administrativa consubstanciado na dispensa indevida de procedimento licitatório.



    O Tribunal A Quo manteve a sentença que concluiu pela configuração da prática de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito, a licitação é uma exigência constitucional para toda a Administração Pública e somente a lei pode desobrigá-la, seja para autorizar a dispensa de licitação, quando exigível, seja para permitir a substituição de uma modalidade por outra. 



    É bem verdade, também, que a Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, prevê a hipótese de dispensa da licitação, por conveniência da Administração, para compras de valor de 10% do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do art. 23, da referida lei (até R$ 80.000,00). 



    Alegam os requeridos que os valores devem ser cingidos de acordo com cada compra individual, eis que a aquisição de medicamentos dependia de necessidades específicas dos pacientes e eram demandados pontualmente. 



    Entretanto, verifica-se que a aquisição direta de medicamentos, conforme demonstrado nos autos, ocorreu de forma sistemática durante os anos de 2013 e 2014, totalizando R$ 108.755,86, não tendo sido demonstrada a real excepcionalidade dos fármacos adquiridos por esse meio. 



    Salienta-se que os atendimentos pontuais efetuados pelo Município devem ser considerados em sua totalidade, conforme sustentado pelo Ministério Público, eis que a constância de tal prática nega o próprio planejamento público, devendo os medicamentos ser adquiridos em quantidade suficiente para o atendimento das necessidades do cidadão, utilizando-se para tanto, de procedimento licitatório, visto que as aquisições estão relacionadas à prestação da saúde como dever do Estado. 



    Assim, o fracionamento, no caso, se dá de forma injustificada e contraria a Lei nº 8.666/93, atentando contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 



    Com efeito, a dispensa indevida de licitação enseja ofensa ao princípio da impessoalidade, tanto em relação à Administração Pública, que não pôde aferir de forma clara qual seria a melhor proposta; como em relação aos administrados, que não tiveram a possibilidade de participar de certame, em igualdade de condições.



    Mister consignar que, no trato dos assuntos que lhe são afetos, os agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios estes que são inerentes à administração pública e sobre os quais não pode o administrador ou o agente público alegar ignorância, nem inabilidade para o exercício da atividade funcional para a qual foi eleito e/ou nomeado. 



    O administrador e/ou agente público está sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. Além de atender à legalidade, os seus atos devem estar em conformidade com a moralidade e a finalidade. Em outras palavras, os atos devem ser legais, honestos e convenientes aos interesses sociais. 



    No caso concreto, não era possível afastar a conclusão de que os requeridos tinham (ou deveriam ter) conhecimento sobre a necessidade de realização de licitação e que, assim, violaram, conscientemente, os princípios da administração pública. 



    Destaca-se que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de dano ao erário, constando, inclusive, em relatório da Delegacia Regional Tributária de Marília, juntado aos autos pelo Ministério Público, que não havia diferenças significativas entre os preços praticados entre as farmácias e a Prefeitura e com os demais consumidores. 



    Porém, assinale-se que, no caso do art. 11 da Lei nº 8.429/92, para a configuração do ato de improbidade administrativa não se exige dano ou prejuízo. 



    O ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 é de incidência residual, não exigindo, para sua configuração, a ocorrência de enriquecimento ilícito e/ou prejuízo ao Erário, bastando que se afigure como atentatório aos princípios da administração pública.



    Destarte, a r. sentença se mostra acertada ao tipificar a conduta dos réus como ímproba, porém, não é possível enquadrar a conduta em análise no fattispecie descrito no art. 10, da Lei nº 8.429/92, mas viável a desclassificação para o ato de improbidade administrativa do art. 11.



    Assim, respeitado o entendimento do N. Magistrado, a r. sentença deve ser reformada para reenquadrar a conduta dos apelantes no artigo 11, inciso I, da Lei 8.429/92. Ademais deve ser reformada também quanto à dosimetria das penalidades aplicadas, previstas no inciso III, do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa.



    As sanções devem atender a gravidade dos atos ímprobos, a extensão dos danos causados e o proveito patrimonial obtido pelo agente. 



    Assim, afasta-se a pena de suspensão dos direitos políticos, bem como a proibição dos apelantes de contratar com o Poder Público, receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, tendo em vista que a prática de ato ímprobo não trouxe consequências gravosas, ante a necessidade de aplicação dos princípios constitucionais com proporcionalidade e razoabilidade.



    (...)



    Assim a aplicação de multa civil se demonstra suficiente para punir o ato ímprobo, ficando fixada em uma vez o valor da remuneração percebida no exercício do cargo. 



    Por estes fundamentos, fica mantida a r. sentença quanto ao mérito, confirmando-se a conduta ímproba dos réus, modificando o enquadramento legal para o artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, devendo o decisum ser reformado tão somente quanto às penas aplicadas, e nesse sentido, aplicando-se apenas a multa civil correspondente a uma vez o valor da última remuneração percebida pelos requeridos no cargo exercido à época, considerando que não se verificou na hipótese o enriquecimento pessoal ou lesão ao Erário, devendo, portanto, ser observada a proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena disposta no inciso III, do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa.”



    Já em sede de juízo de retratação, a Corte de origem assim consignou:



    “Com efeito, ao julgar o ARE nº 843.989/PR, o Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.199), fixou as seguintes teses vinculantes:



    (...)



    E, no caso em apreço, o acórdão proferido decidiu justamente no sentido da configuração do dolo na conduta reiterada dos demandados, na medida em que, nada obstante o seu conhecimento acerca da necessária realização de licitação, efetuaram aquisição direta de fármacos no Município de Chavantes de forma sistemática, nos anos de 2013 e 2014, no montante total de R$ 108.755,86 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco mil, e oitenta e seis centavos fl. 3.025). 



    Tudo isso prolongando-se reiteradamente, em consciente violação à legislação municipal, à Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aos princípios da administração pública, enquadrando-se a conduta praticada, pois, no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992. 



    Por conseguinte, conclui-se que a superveniência do julgamento do ARE nº 843.989/PR, em nada reflete no aresto que ora se reanalisa, reputando-se que este guarda estrita conformidade com a tese vinculante fixada no Tema nº 1.199 de Repercussão Geral. 



    Inexiste, pois, qualquer aspecto que padeça de readequação no julgado sub examine, o qual se ratifica, por seus próprios e judiciosos fundamentos.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quanto não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199). 



    Corroborando essa conclusão, os seguintes trechos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que bem aborda a questão:



    “7. Os recorrentes alegam violação aos artigos 29, inciso X, 37, parágrafo 4°, e 125 da Constituição Federal, porquanto houve condenação por ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11, inciso I, da Lei nº 8429/92, em que pesem as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21. Postulam a retroatividade desse diploma legal mais benéfico, que revogou o art. 11, inciso I da Lei nº 8.429/92.



    (...)



    13. A Lei nº 14.230, editada em 25/10/2021, promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, especificamente no mencionado art. 11, que recebeu a seguinte redação:



    (...)



    14. Constata-se que, a alteração legislativa revogou os incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade, estabelecendo rol taxativo para configuração de atos de improbidade administrativa, vedando expressamente, a responsabilização por violação genérica a princípios da Administração Pública. 



    15. Em seguida, esse Pretório Excelso, ao apreciar o ARE 843.989/PR, assentou a caracterização de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199, acórdão publicado no DJe 4/3/2022). 



    16. Em continuação, em 18/8/2022, essa Colenda Suprema Corte concluiu o julgamento daquele recurso extraordinário com agravo, fixando as seguintes teses de repercussão geral:



    (...)



    17. Nesse contexto, as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis ao caso em tela, porquanto os fatos em análise se subsumem à exceção de retroatividade descrita na tese, ou seja, os feitos em que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade são alcançados pelo novo regramento. 



    18. Observe-se que, em recente julgamento, o Plenário desse Colendo Supremo Tribunal Federal assentou: ‘alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado’.



    (...)



    20. Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão recorrido revela-se em confronto com o entendimento do Plenário desse Supremo Tribunal Federal ao considerar cabível a condenação do acusado por atos de improbidade previstos nos inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92, revogados pela Lei nº 14.230/2021.



    21. Nesse sentido, ainda, há decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1493010/PR, rel. Ministro André Mendonça, DJ 21/05/2024; RE 1490982/PR, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJ 14/05/2024; RE 1488008/PR, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 30/04/2024; RE 1476858/PR, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 26/02/2024.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento observando a orientação jurisprudencial do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente